Tribunal: TJMT
Processo: 0002488-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002488-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.900.721/0001-60 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.112.413/0001-07 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Em regra, a parte vencida arcará com as despesas que o vencedor antecipou e a verba honorária, de maneira que, se o processo se extingue sem exame de mérito, o vencido é a parte que formulou pedido que não pôde ser examinado, diante da perda superveniente do objeto.

2. Contudo, tal regra não é absoluta, devendo ser mitigada em razão do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

3. Com efeito, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

4. Ademais, a embargada ofereceu resistência à pretensão inicial, sendo cabível, portanto, a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0002488-89.2018.8.11.0041, opostos em face de
SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA
., em razão da perda superveniente do objeto do objeto, julgou o feito extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a favor da embargada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC (ID 145536055 - Pág. 1/3 - fls. 57/59).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a embargada/apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que ajuizou a ação de execução baseada em título executivo inexigível, o que culminou com a extinção da execução sem julgamento do mérito (ID 145536056 - Pág. 1/9 - fls. 60/69).

Embora intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 146855155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação da executada/embargante/apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por perda superveniente do objeto.

Quanto à matéria, o § 10o, do art. 85, do CPC, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

Ou seja, em regra, a parte vencida arcará com as despesas que o vencedor antecipou e a verba honorária, de maneira que, se o processo se extingue sem exame de mérito, o vencido é a parte que formulou pedido que não pôde ser examinado, diante da perda superveniente do objeto.

Contudo, tal regra não é absoluta, devendo ser mitigada em razão do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Com efeito, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

No caso, estes embargos foram apresentados defendendo, em síntese, que a nota promissória que embasa a ação de execução possui assinatura falsa e, não deve ser reconhecida como título executivo, pugnando, assim, fosse reconhecida a inexistência de título e extinta a execução.

Conforme consta da sentença, esta demanda tramitou em conexão com a Ação de Anulação de Título Extrajudicial c/c Indenização por Danos Morais no. 0006706-39.2013.8.11.0041, a qual foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo a fraude no título, dada a assinatura falsificada no termo, de modo que foi declarado inexistente o débito cobrado.

Em seguida, a Ação de Execução no. 0056046-78.2015.8.11.0041 (ação que deu ensejo à propositura destes Embargos á Execução) também foi extinta, o que conduziu à extinção deste feito.

Ou seja, esta demanda foi extinta sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, isto é, tendo em vista a extinção da ação de execução por inexistência do título que a embasa.

Nesse contexto, não há que se falar que o princípio da causalidade opera em favor da exequente/embargada/apelada, porque foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, uma vez que promoveu a ação de execução lastreada em título com assinatura falsificada.

Logo, dando ela causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Com efeito, no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade.

Como se isso não bastasse, a exequente/embargada/apelada ofereceu resistência à demanda (ID 145536042 - Pág. 1/4 - fls. 19/22), devendo ela arcar com a verba sucumbencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.
(TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento
. [...]. VI -
Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência
. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1o/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a exequente/embargada/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022